Tribunal: STF
Processo: ARE 1363620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. REMOÇÃO DE MAGISTRADO. PRECEITO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PRECEDENTES.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. INADMISSIBILIDADE. TIPOS QUE PREVÊEM CONDUTAS DIVERSAS. INAPLICABILIDADE DE CONTRAVENÇÃO A MENORES DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA QUE SÃO CONDIÇÕES ÍNSITAS AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADEMAIS, COMPORTAMENTO DO APELANTE QUE ULTRAPASSOU A MERA IMPORTUNAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS VISÍVEIS PARA A VÍTIMA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA PENA, EM FACE DA PRIMARIEDADE DO RÉU. BONS ANTECEDENTES QUE SÃO AVALIADOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, MAS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE PROMOVER A REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE TAL VETOR COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REGIME FECHADO CORRETAMENTE FIXADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44, INCISO I, DO CP. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente